Tribunal: TJPA
Processo: 0820691-69.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820691-69.2022.8.14.0000

PACIENTE: REGINALDO DE JESUS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO COM EMPREGO DE ARMA E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA EM PRIMEIRO GRAU – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM CONDENAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
ORDEM DENEGADA.

1.
É entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça que não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação de regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
In casu
, o magistrado
a quo
deliberou concreta e fundamentadamente sobre a necessidade de manter a prisão preventiva nos termos do art. 312, do CPP, e evidenciou que o paciente poderá usufruir dos benefícios da execução penal,
não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a teratologia ou ilegalidade do ato.

3.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem
,
nos termos do voto do relator.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 04 de abril de 2023 e término no dia 10 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado por
Railson dos Santos Campos, OAB-PA nº 29.066 e Arnaldo Ramos de Barros Júnior, OAB-PA nº 17.199
em favor do paciente
REGINALDO DE JESUS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá,
que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade nos autos da ação penal
nº 0809781-30.2021.8.14.0028.

Os impetrantes narram que em 19/12/2022 foi proferida sentença condenatória em desfavor do paciente pela prática do crime previsto no art. 157, do Código Penal fixando a pena de 6 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, no regime semiaberto, negando o direito de recorrer em liberdade.

Argumentam que o “
cumprimento da pena em regime semiaberto se mostra incompatível com a prisão preventiva, já que na prisão preventiva é uma medida cautelar com todas as restrições do regime fechado, nessa esteira caminha a jurisprudência mansa e pacífica do Supremo Tribunal Federal
”.

Pontuam que o entendimento firmado pelo STF é “
tão sólida que a maioria dos habeas corpus que chegam aquela Corte são concedidos de ofício e de forma monocrática, conforme decisão que acompanham em anexo em habeas corpus
”.

Requerem liminarmente a revogação da “prisão preventiva do paciente expedindo o competente Alvará de Soltura; aplicando outras medidas cautelares”. No mérito, a confirmação da liminar.

O writ foi impetrado durante o plantão judicial, tendo a Desembargadora plantonista Ezilda Pastana Mutran, entendido que não era o caso de análise da liminar em plantão judiciário (Num. 12284921 - Pág. 1/2).

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em análise do pedido liminar (Num. 11726046), evidenciei que
em consulta aos autos do processo principal no Sistema PJE (n° 0809781-30.2021.8.14.0028), o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá determinou a expedição do alvará de soltura em favor do paciente em cumprimento à decisão liminar proferida pela Ministra Rosa Weber no HC 223966 MC/PA – STF (Num. 84677990 - Pág. 1/6 dos autos de origem), razão pela qual a análise do pedido liminar neste
habeas corpus
restou prejudicado.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 11787499 - Pág. 1/3.

Em parecer de Num. 11820957 - Pág. 1/9, o Ministério Público opinou pela prejudicialidade do
writ
pela perda do objeto.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual, ficando facultado ao advogado habilitado nos autos, conforme previsto no art. 2º da Resolução nº 22 de 30/11/2022, realizar sustentação oral, podendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, de acordo com os requisitos elencados no art. 2º, §3º da referida Resolução.

VOTO

Em que pese a Procuradoria ter se manifestado pela prejudicialidade do
writ
pela perda do objeto, em razão das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora de que o paciente foi colocado em liberdade por força da concessão de
Habeas Corpus
pelo STF, verifico que é o caso de conhecimento.

Explico.

O alvará de soltura em favor do paciente foi expedido em decorrência de
decisão liminar
proferida pela Ministra Rosa Weber no HC 223966 MC/PA – STF, razão pela qual em nova consulta aos autos de origem verifiquei que em 03/02/2023 foi oficiado nos autos de origem a decisão de mérito do HC nº 223966 PA – STF, o qual foi negado seguimento e a liminar tornada sem efeito. (Num. 85960441 - Pág. 1/10 dos autos de origem)

Assim, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A questão meritória diz respeito a suposta incompatibilidade entre a condenação em regime semiaberto e a manutenção da prisão preventiva.

Verifica-se que o paciente foi condenado na ação criminal nº 0809781-30.2021.8.14.0028, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa, pelos crimes previstos no art. 157, §2º-A, inciso I e art. 147 c/c art. 69, todos do CP, não tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade, eis que foi mantida a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de que o réu venha a gozar dos benefícios da execução penal após a imediata expedição de sua guia de execução de pena, ainda que haja interposição de recurso (Num. 12283510 - Pág. 2/17):

4.5. Da manutenção da custódia cautelar.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pelas razões expostas a seguir.

A quantidade da pena aplicada, bem como o regime inicial de cumprimento de pena indicam a necessidade de manutenção da prisão preventiva do réu, principalmente diante de se estar agora diante de um juízo de certeza quanto à autoria e a materialidade, e não só de meros indícios, pois, gera a necessidade de assegurar a execução da lei penal.

É certo que prisão preventiva não pode ser confundida com antecipação de pena, pois, segundo precedente do STF, fixado em sistema de repercussão geral, a determinação de imediato cumprimento de pena só ocorrerá após o trânsito em julgado.

Contudo, doutrina majoritária, acompanhada pela jurisprudência do Colendo STJ, vem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de não culpabilidade e deverá ser aplicada sempre que as hipóteses legais permitirem (art. 313 do CPP) e quando a liberdade do investigado/acusado representar risco a: i) ordem pública, ii) ordem econômica, iii) conveniência da instrução criminal e iv) assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).

No caso dos autos, tem-se que os crimes praticados pelo denunciado encontram-se dentre aqueles que a lei processual penal autoriza a decretação da prisão preventiva, uma vez que é de natureza dolosa e a pena ultrapassa 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP).

Sob o ponto de vista do réu, a sua periculosidade ficou evidente dos autos. Não há subsídios jurídicos no momento em determinar que o acusado responda ao feito em liberdade, pois a paz social e a ordem pública precisam ser resguardadas. Ademais, circunstância de grande relevância é o fato de que o réu responde atualmente à diversas ações penais, sendo em grande parte por crimes contra o patrimônio público, fator este que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública.

Ademais, a soltura do réu nessa fase revelaria verdadeira desproporcionalidade, visto ter permanecido encarcerado durante todo o trâmite processual, quando ainda não havia produção de provas robustas. Neste sentido é inclusive o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (RHC 74.896/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Assim, mantenho a prisão preventiva do sentenciado por entender que sua prisão é a medida mais adequada a ser tomada por parte do Poder Judiciário, sem prejuízo de que o réu venha a gozar dos benefícios da execução penal após a imediata expedição de sua guia de execução de pena, ainda que haja interposição de recurso.”

Verifica-se dos trechos acima colacionados, que mesmo com
manutenção a prisão preventiva do paciente
e a imposição do
regime semiaberto para início do cumprimento da pena,
o magistrado
a quo
evidenciou sobre a
possibilidade de gozo dos benefícios da execução penal.

Com efeito, o juízo dito coator, destacou a necessidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva, pois o paciente responde a outras ações penais.

Ademais, possibilitou a adequação da prisão preventiva com as regras do regime semiaberto fixado na sentença condenatória assegurando ao recorrente, os benefícios previstos da execução penal, ainda que preso cautelarmente.

Ressalta-se que, é entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça que não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação de regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. 1. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, tal como ocorre na espécie, em que os recorrentes, "abordados pelo veículo militar, tentaram fugir em seu veículo por estrada de terra. Fizeram-no com tamanho intento que, inclusive, colocaram em risco a própria vida, vindo a colidir com cerca de arame." Ressaltou-se, ademais, a reiteração delitiva em relação ao imputado Edivaldo, o que constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. 2.
Quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto imposto, a jurisprudência desta Corte superior entende que "[n]ão há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in caso
. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 698951 SP 2021/0322302-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO SENTENCIANTE DETERMINOU A COMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O REGIME FIXADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1 - Restou devidamente fundamentada a segregação cautelar, dado o fundado receio de reiteração delitiva, tendo em vista que as instâncias ordinárias asseveraram que o recorrente registra outras anotações criminais. Assim, demonstrada a periculosidade social do paciente, incompatível com a manutenção do status libertatis, revela-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública 2 -
Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porém é necessário compatibilizar a prisão cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória. Precedentes
. 3 -
No caso, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, posto que o Juízo sentenciante, apesar de ter fixado o regime prisional semiaberto, determinou que fossem adotadas as providências para que o sentenciado receba o tratamento destinado aos presos do regime semiaberto, inclusive, se for o caso, com a sua transferência para o estabelecimento penal compatível com regime prisional fixado
. 4 - Recurso em habeas corpus improvido.” (STJ - RHC: 140941 BA 2021/0003012-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)

Assim, verifico que o magistrado
a quo
deliberou concreta e fundamentadamente sobre a necessidade de manter a prisão preventiva nos termos do art. 312, do CPP, e evidenciou que o paciente poderá usufruir dos benefícios da execução penal,
não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a teratologia ou ilegalidade do ato.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/04/2023